Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-31.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003253-31.2016.8.11.0003
RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO OTTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41806477):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – NEGATIVA DE ENTREGA DO DIPLOMA – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – CINCO ANOS – ARTIGO 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DA PROMESSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISSOLUÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo prescricional aplicável à hipótese de falha na prestação de serviço educacional regido pelo Código de Defesa do Consumidor é o quinquenal, previsto no art. 27 do diploma consumerista, cujo termo inicial coincide com a data da promessa administrativa de resolução do imbróglio, quando demonstrada nos autos.
2. Sendo demonstrado o equívoco justificável ou a ausência de má-fé na atuação do fornecedor, aplica-se a ressalva contida no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a possibilidade de restituição pecuniária em dobro.
3. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidad..” (N.U. 1003253-31.2016.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Nos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 53102960 e 45026492):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto à definição do ônus sucumbencial decorrente do decreto de procedência parcial dos pedidos iniciais.”
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre o valor a ser ressarcido ao autor.”
Alega violação ao artigo 8o do CPC e artigos 186, 884 e 927 do CC.
Recurso tempestivo (ID 56855492).
Contrarrazões (ID 56521983).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois não houve qualquer falha na prestação dos serviços educacionais por parte da instituição de ensino Recorrente, consubstanciada ausência da expedição do diploma ao Recorrido, visto que não restou comprovado que o Recorrido se matriculou ou cursou qualquer dos cursos de pós-graduação ofertado pela Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 8o do CPC e artigos 186, 884 e 927 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI